Tribunal: TJES
Processo: 5004706-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004706-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO:
GRAO DE TRIGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ÂNUA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, não sendo localizados bens do executado, suspende-se a execução por 1 (um) ano, e após tal prazo inicia-se a contagem do prazo para a prescrição intercorrente.

2.
Incumbe ao exequente, durante a fluência do prazo da prescrição intercorrente, diligenciar e indicar meios efetivos para o recebimento do crédito exequendo.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004706-73.2022.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGVDOS:
GRÃO DE TRIGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
eis que irresignado com a decisão proferida às fls. 70 dos autos, por meio da qual o d. Juízo determinou a suspensão da execução fiscal por 01 (um ano), nos termos do artigo 40, caput, da Lei 6.830/80, e decorrido o prazo sem localização de bens passíveis de penhora, o arquivamento da mesma.

Em suas razões, o Agravante sustenta a reforma da decisão ao argumento de necessidade de realizar medidas expropriatórias como RENAJUD, INFOJUD, bem como a citação de novos sócios.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar
provimento
ao presente recurso.

Isso porque analisando os autos da execução fiscal, observo que foi ajuizada em janeiro/2006, ante as diligências infrutíferas, foi desconsiderada a personalidade jurídica, fls. 17/20 (pág. 33/39 do arquivo) dos autos originários e determinada a afetação dos bens dos sócios: Marco Aurelio Gomes de Oliveira e Ozeias Rodrigues Gomes.

Foi realizada a citação do sócio Marco Aurélio Gomes de Oliveira, sendo procedida penhora em suas contas por intermédio convênio BacenJud, fls. 43/44 dos autos de origem (pág. 85/87 do arquivo).

Expedido mandado de citação ao sócio Ozeias Rodrigues Gomes, por 2 (duas) vezes: fls. 22-v dos autos de origem (pág. 43/44 do arquivo); fls. 38-v dos autos de origem (pág. 75/76 do arquivo), ambas restaram infrutíferas.

Por fim, o d. Juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal para dar prosseguimento ao feito, oportunidade em que a mesma apenas requereu a transferência dos valores bloqueados e nova remessa dos autos para apresentação de nova CDA, fls. 68 (pág. 135) dos autos de origem.

Logo, a decisão do d. Juízo
a quo
, decorreu da inércia do exequente, ora recorrente, em dar impulso a execução, vez que não localizados bens em nome dos executados.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 314 sedimentou:

STJ. Súmula 314.
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

(Grifei)

Ademais, a suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, restou validada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 390, no qual firmou-se a seguinte tese:

STF. Tema 390.
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
(Grifei)

No caso dos autos, não declarou-se prescrita a pretensão do exequente, mas tão somente a suspensão da execução por 1 (um) ano, e após tal prazo será iniciada a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Em tal período, incumbe ao exequente promover as diligências necessárias ao prosseguimento da execução.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia da exequente em promover atos necessários ao prosseguimento do feito, pelo período correspondente à prescrição de seu crédito,
in casu
, 5 (cinco) anos.

Quanto ao tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ART. 40 DA LEF SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PRÉVIO OITIVA DA EXEQUENTE INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Nos termos já pacificados pela jurisprudência, para que se inicie o curso do quinquênio prescricional, é necessário a determinação da suspensão da execução fiscal, bem como a determinação do arquivamento provisório dos autos, na forma como preceitua o art. 40, da Lei 6.830/80.
2- Além do mais, é necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública, oportunizando à parte a apresentação de causas suspensivas ou interruptivas (art. 40, § 4º, LEF). Precedentes do STJ e TJES. 3- Recurso conhecido e desprovido. Correção da Sentença em Remessa Necessária.
(TJ-ES - APL: 00012584119958080028, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 10/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2018).
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.
3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00020078420108080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021). (Grifei)

Logo, incumbe ao exequente, ora agravante, durante o prazo de arquivamento provisório, no qual fluirá a prescrição intercorrente, diligenciar e indicar meios efetivos para o recebimento do crédito tributário.

Diante destas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a suspensão da execução fiscal por 1 (um) ano, e após tal prazo, iniciada a fluência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.